Tribunal: TJES
Processo: 5013516-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DIAS LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: MARILUCE FERREIRA DE JESUS 10769702732
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013516-87.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JESSICA DIAS LOPES DOS SANTOS

RECORRIDA: MARILUCE FERREIRA DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JESSICA DIAS LOPES DOS SANTOS em face de MARILUCE FERREIRA DE JESUS na qual a requerente afirma, em síntese, que contratou os serviços da requerida para realização de extensão de cabelo, pagando o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mais o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para descoloração. Informa que a extensão acordada seria de 70 cm, contudo, após a realização do serviço percebeu que a extensão foi de 60 cm. Aduz que tentou realizar o reparo junto à requerida, mas não obteve êxito. Requer, assim: (i) a restituição da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais); (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a restituir o valor proporcional ao serviço não prestado (R$ 214,28).

A autora, Jessica Dias Lopes, busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que a falha na prestação dos serviços contratados violou sua dignidade, causando-lhe transtornos que ultrapassariam os meros aborrecimentos cotidianos.

Sem razão a recorrente.

A falha na prestação do serviço por parte da recorrida, conforme a situação descrita nos autos, não apresenta os elementos necessários para o reconhecimento do dano moral.

A sentença de primeiro grau corretamente concluiu que os aborrecimentos suportados pela autora estão inseridos nos dissabores normais da vida cotidiana e não alcançaram gravidade suficiente para caracterizar abalo moral passível de indenização.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Sem condenação em honorários advocatícios
, tendo em vista que não houve qualquer manifestação da parte contrária nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)